Tribunal: TJDFT
Processo: 0052113-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052113-03.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA VICTORIA MOREIRA CALDAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n. 1595/2023/COORPRE (ID 45600325) e sentença de extinção anexada (ID 45600326), que informaram o pagamento da quantia devida no precatório n. 0024023-48.2017.8.07.0000, referente ao crédito principal e honorários contratuais, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório remanescente, referente aos honorários de sucumbência (ID 13861015), ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator